Tribunal: TJDFT
Processo: 0751305-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0751305-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO SERRA DO MAR AGRAVADO: RICARDO MIGUEL FREIRE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, desconstituiu a penhora dos direitos do agravado sobre o apartamento no 201, situado no 2o pavimento do prédio a ser edificado nos Lotes 03 e 04, da CLN 7-E, do Setor Habitacional Riacho Fundo. O agravante alega, em síntese, que a procuração e o “contrato de gaveta” apresentados pelo agravado não estão registrados na matrícula do imóvel, de modo que não comprovam a transmissão dos direitos a ele relativos. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantida a penhora dos direitos do agravado sobre o imóvel. Sem razão, inicialmente, o agravante. Ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, somente com o seu trânsito em julgado é que será expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para retirada da constrição realizada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator